Tribunal: TJMT
Processo: 0501824-29.2015.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0501824-29.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA - CPF: 060.836.071-67 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

0501824-29.2015.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LEANDRO DA SILVA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE PRESO DURANTE ESCOLTA - TENTATIVA DE FUGA - AGENTES PÚBLICOS QUE AGEM EM ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – JULGAMENTO PELO STF – APLICAÇÃO DO TEMA 592 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Com a determinação do STF, passa-se a um novo julgamento do recurso, pelo reconhecimento da repercussão geral do STF e violação do TEMA 592, reconhecendo por obrigação imposta a responsabilidade do Estado, proferindo nova decisão para conceder apenas a indenização pelos danos morais, sem a fixação da pretensão de pensão pelo Estado seja pelo fato de não demonstrar a dependência econômica.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O recurso inominado foi analisado na sessão de 14/09/2017, ID n° 1107231, no sentido de manter a sentença de improcedência.

O autor interpôs Recurso Extraordinário no ID n° 1365442, onde o presidente da Turma Negou seguimento, ID n° 7389224.

Interposto Agravo em Recurso Extraordinário, ID n° 7808763, o presidente da TRU, no exercício do juízo de retratação, acolheu o Agravo em Recurso Extraordinário e admitiu o recurso, determinando que o feito fosse encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.

Protocolado no STF sob o nº ARE/12657600, este foi provido nos seguintes termos:

Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2020.

Ministro DIAS TOFFOLI Presidente

Com o retorno dos autos, passa-se a um novo julgamento, na forma do art. 1.030, II, do CPC.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa a presente demanda reparação civil, diante da morte do pai do recorrente, Sr. VALDINEI OLIVEIRA SANTOS, no ano de 1998, por policiais que faziam a sua escolta para o Fórum da Capital, para participar de audiência.

A sentença de improcedência foi mantida, no entanto, o STF determinou a aplicação do TEMA 592, cuja tese transcrevo abaixo:

“Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”

Portanto, passo a um novo julgamento, na forma do art. 1.030, II, do CPC.A responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88).

Assim, em sede de novo julgamento, voto pelo reconhecimento da repercussão geral do STF e violação do TEMA 592 reconhecer por obrigação imposta a responsabilidade do Estado no presente caso.

Com o julgamento pelo STF, apenas obrigou-se a este relator a considerar como responsabilidade objetiva e sem nenhuma excludente, excludente esta que já tinha sido considerada por este relator no caso de fuga do preso, porém, a este relator, neste momento não cabe tecer comentários acerca da decisão e simplesmente cumpri-la, até porque os preceitos de entendimento deste relator já foram anteriormente manifestados, sendo rechaçados pelo STF, ao qual se deve o mero cumprimento.

Desta feita, se se determinou o reconhecimento da responsabilidade do Estado, por óbvio, que tendo a responsabilidade, a morte do preso, por força de tal determinação, somente conduz a apenas um caminho, qual seja do reconhecimento do dano moral pleiteado, pois a morte causada, com o detento sob custódia do Estado não tem como se concluir de forma diferente, não tendo muita margem a este relator de discorrer sobre o tema, em estrito cumprimento da determinação superior.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento acima, bem como em observância ao pedido do autor e teto dos juizados, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de 50 salários-mínimos da data da ocorrência dos fatos,
destacando que esse valor foi exatamente o valor pedido pela parte
.

Quanto ao pedido de que o Estado pague uma pensão mensal ao recorrente, de 1(um) salário-mínimo, até que requerente complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade, tal não merece o devido acolhimento, visto que, caberia à parte interessada demonstrar a sua dependência financeira do “de cujus”, destacando que o mesmo era menor de idade quando os fatos ocorrera, e só aviou a ação quando alcançou a maioridade, não demonstrando maiores elementos a depender de um pensionamento por parte do Estado.

Ademais na hipótese remota de acatamento o valor só poderia ser de até 10 salários-mínimos, visto que o teto dos Juizados da Fazenda Pública total é de 60 salários-mínimos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, diante do juízo de retratação aplicado obrigatoriamente por decisão do STF, diante da aplicação do TEMA 592 do STF, para:

a)
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos da data do evento morte (a ser apresentada a planilha de conta pelo interessado com os valores do salário-mínimo da época), devidamente corrigida pelo índice IPCA-E a partir do evento danoso e juros da mora da caderneta de poupança, pelo artigo 1º F da Lei 9494/97, a partir da citação válida;

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021